Tribunal: TJMT
Processo: 1021577-05.2021.8.11.0000
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-21

Ementa:
Habeas Corpus no 1021577-05.2021.8.11.0000.
Origem: Juizado Especial Criminal de Barra do Bugres.
Impetrante: MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ.
Paciente: EDILSON DE OLIVEIRA.
Impetrado: Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Bugres/MT.
Data do Julgamento: 19/04/2022.
E M E N T A
HABEAS CORPUS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM GRUPO DE “WHATSSAP” - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - ORDEM DENEGADA.
1. O remédio constitucional somente admite obstar o andamento de feito criminal quando evidente a ausência de indícios de autoria ou de materialidade, atipicidade de conduta ou qualquer circunstância extintiva de punibilidade, não admitindo dilação probatória.
2. No caso estão presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, os quais autorizam o prosseguimento da ação penal que se pretende trancar.
3. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021577-05.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Comunicação Social, Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), EDILSON DE OLIVEIRA - CPF: 707.403.051-15 (RECORRENTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (RECORRIDO), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (RECORRIDO), PEDRO MIGUEL DE SOUSA - CPF: 298.239.348-43 (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
COMPOSIÇÃO: Relator: DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 1o Vogal: Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO POR UNANIMIDADE DENEGOU-LHE A ORDEM. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário oralmente pela denegação do habeas corpus.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022